Tribunal: TJDFT
Processo: 0725188-52.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0725188-52.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE APELADO: VALERIA DE PAULA E SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de Apelação Cível (ID 8759762) interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO DE SAÚDE contra CHRISTYANNE DE PAULA E SOUSA FREITAS, LEONARDO DE PAULO E SOUSA e Espólio de VALÉRIA DE PAULA E SOUSA em face de Sentença (ID 8759776) que extinguiu o processo sem resolução de mérito. A Certidão (ID 8759767) que intimou a Apelada a contrarrazoar foi disponibilizada no dia 29/11/2018, publicada no dia 30/11/2018 e começou a contar prazo no dia 03/12/2018, conforme Art. 224, §3o, CPC. Considerando que houve a suspensão de prazos de 20/12/2018 a 20/01/2019, de acordo com o Art. 220, do CPC, o prazo se findou no dia 22/01/2019. A petição (ID 8759769) informando o óbito da Apelada no dia 22 de dezembro foi interposta no dia 16 de janeiro. DECIDO. O polo passivo da demanda é diferente daquele na interposição da Apelação, além disso, o óbito da parte Apelada ocorreu no ínterim em que foi intimada para contrarrazoar o recurso, motivo pelo qual se faz necessário nova intimação para contrarrazões, com fulcro no Art. 10 do CPC e Arts. 4o e 5o da LINDB. Em observância ao disposto no art. 1.010, § 1o do CPC, intimem-se as partes Apeladas para, querendo, apresentarem contrarrazões, no prazo de 15 (cinco) dias. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. À Secretaria para recadastrar o polo passivo desta demanda. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de julho de 2020 15:26:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador